Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE REGIME DE VISITAS. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO.

I – O cumprimento de decisão que fixa regime provisório de visita aos filhos menores não representa nova demanda, mas apenas fase executiva, portanto, deve ser processado no i. Juízo Suscitado, onde tramita a ação de modificação de guarda c/c exoneração de alimentos em que foi proferido o r. pronunciamento judicial. Art. 516, inc. II, do CPC.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.